Tribunal: TJMT
Processo: 1055045-20.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055045-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIEL FRANKLYN MONTEIRO MOREIRA - CPF: 053.347.401-98 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY - CPF: 014.173.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1055045-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Ariel Franklyn Monteiro Moreira

Agravado(s):

Cartão BRB S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante.- Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE..”.

O Agravante alega que a Agravada não foi capaz de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Agravante, “tentando se valer apenas de
prints
de telas sistêmicas unilaterais que não podem ser admitidas como prova, pelo simples fato de não possuírem a participação/anuência da Agravante”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Da análise dos autos, conquanto a empresa recorrida não tenha acostado ao feito contrato assinado a próprio punho pelo consumidor, aquela comprova a existência de cadastro em nome da parte recorrente, com a validação da contratação por meio de biometria facial (selfie).

Além disso, a empresa recorrida trouxe aos autos telas de seu sistema interno e faturas que atestam a utilização do serviço disponibilizado, sem haver, todavia, a respectiva contraprestação
.

Quanto a esses documentos, a parte recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a contratação ocorrida por meio virtual e a informação de que utilizou o serviço oferecido.
”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023